Tribunal: TJMT
Processo: 0000719-44.2014.8.11.0087
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000719-44.2014.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUSCELINO CLEMENTE DUARTE - CPF: 266.100.861-68 (APELANTE), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL – EXCESSO NA EXECUÇÃO – REVISÃO CONTRATUAL – ALEGAÇÕES GENÉRICAS – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE –
CONTRATOS FIRMADOS COM INTUITO DE PROVER A ATIVIDADE ECONÔMICA –
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
– NÃO INCIDÊNCIA
– PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

“As notas de crédito rural, comercial e industrial acham-se submetidas a regramento próprio (Lei nº 6.840/80 e Decreto-Lei 413/69) que conferem ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Diante da omissão desse órgão governamental, incide a limitação de 12% ao ano, prevista no Decreto n.º 22.626/33 (Lei da Usura).”
(STJ. AgRg no REsp 1159158/MT, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, J. em 14.06.2011, DJe 22.06.2011).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado
no sentido de que o produtor rural não é considerado destinatário final na compra de defensivos e insumos agrícolas, não justificando, no caso, a aplicação do CDC (AgRg no AREsp n. 155.702/MS, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 27.06.2013).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0000719-44.2014.8.11.0087

APELANTE:

JUSCELINO CLEMENTE DUARTE

APELADO:

BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JUSCELINO CLEMENTE DUARTE
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Guarantã do Norte/MT,
Dr. Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito
, lançada nos autos dos
Embargos à Execução n.º 0000719-44.2014.8.11.0087, Código 87392
,

opostos em face de
BANCO DO BRASIL SA
.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo-se esses embargos com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Novo CPC, determinando o prosseguimento dos autos principais.

Ainda, condenou a parte embargante a pagar as custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em seu apelo, defende que o demonstrativo apresentado pelo apelado não se presta a conceder liquidez ao título, na medida em que não apura da maneira correta o
quantum
devido, tornando-se um título ilíquido.

Assevera que há excesso de execução, na medida em que
“o que foi contratado e firmado entre as partes seria uma taxa de juros aplicável anualmente em 05% (cinco por cento), o que estes apelantes concordaram no momento da contratação, o que menos esperavam é que esta mesma taxa, seria unilateralmente aumentada para 8,75% (oito virgula setenta e cinco por cento) ao ano, deliberadamente pelo apelado, acarretando em inegável excesso”
(sic).

Por fim, requer a aplicação do Código do Consumidor, afirmando ainda a impossibilidade de cobrança de juros moratórios e multa, e que “
os juros moratórios são incidentes apenas diante da inadimplência e a partir da citação, enquanto que a multa moratória é cabível nas mesmas condições, e a partir da data da propositura da ação executória, conforme dispõe a norma aplicável à espécie
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso e a reforma integral da sentença.

Contrarrazões ofertadas pela instituição apelada (Id 108513565), rechaçando todas as teses abordadas pelo ora apelante, vindicando, ao final, pelo desprovimento deste recurso.

Preparo recolhido, conforme Id 109540967.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, infere-se que o ora apelante opôs Embargos à Execução em face do banco apelado, pretendendo, em síntese, a revisão das cláusulas contratuais do contrato de financiamento (Cédula Bancária Rural), alegando a iliquidez do título e excesso de execução, ao argumento de que desde início do contrato a parte embargada vem aplicando encargos incorretamente e índices ilegais, lesando financeiramente a parte embargante por meio da cobrança de prestações desproporcionais.

Regularmente citada, a parte embargada não apresentou impugnação aos embargos.

Com o retorno dos autos para o seu devido processamento, o magistrado
a quo
julgou improcedentes os embargos à execução, determinando o prosseguimento da ação de execução.

Da referida sentença se insurge o embargante/apelante, suscitando, inicialmente, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no presente caso, bem como reforça a tese de que restou comprovada a iliquidez do título e o excesso na execução, pugnando pela procedência de sua pretensão.

Pois bem.

De proêmio, entendo que o d. Magistrado
a quo
andou bem ao deixar de aplicar a lei consumerista, uma vez que a matéria encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido que o produtor rural não é considerado destinatário final na compra de defensivos e insumos agrícolas, não justificando, no caso, a aplicação do CDC (AgRg no AREsp n. 155.702/MS, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 27.06.2013).

Do exame dos autos, e como já observado pelo Magistrado de primeiro grau, a matéria trazida à baila pelo ora apelante, atinente à abusividade juros, não restou minimamente comprovada, porquanto, no caso das Cédulas de Crédito Rural, tal como muito bem dirimido pelo togado sentenciante, há sujeição à legislação própria (Lei nº. 6.840/80 e Decreto-Lei nº. 413/69), que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados, razão pela qual, diante da omissão do CMN, ficam sujeitas à limitação de 12% ao ano, prevista no Decreto nº. 22.626/33 (Lei da Usura), e conforme previsão contratual, os juros foram fixados em 5% (cinco por cento ao ano) a serem calculados pelo método exponencial (Id 108513559 – pág. 19), não havendo irregularidade neste ponto.

Ademais, quanto à liquidez do título, esta se mostra inconteste, porquanto
o mesmo

contém o valor exato da obrigação a ser cumprida e não deixa dúvida acerca do seu objeto.

Lado outro, quanto à capitalização dos juros, desde que prevista na Cédula de Crédito Rural, como no caso, não configura ilegalidade, mesmo que em periodicidade inferior à anual.

Conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a possibilidade de capitalização de juros, em periodicidade inferior à anual, restou admitida por ocasião do julgamento do REsp nº. 973.827/RS, desde que obedeça a dois requisitos, quais sejam:

a) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada;

b) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Estas duas premissas, oriundas do julgamento do recurso especial acima referido, deram origem às Súmulas 539 e 541 do STJ, que assim dispõem:

“
Súmula 539.
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

“
Súmula 541.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

A propósito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, embora as notas de crédito rural, comercial e industrial estarem submetidas a regramento próprio, que conferem ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados, na sua omissão, como ocorre na hipótese, incide a limitação de 12% ao ano, prevista no Decreto nº. 22.626/33 (Lei da Usura).

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte:

“(...) É desnecessária a realização de perícia contábil para aferição de eventuais abusividades nos encargos pactuados, uma vez que a matéria é de direito, bastando o exame das cláusulas contratuais à luz da legislação e entendimento jurisprudencial sedimentado aplicável. Em se tratando de cédula de crédito rural, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor em eventual lide, por inexistência de relação de consumo, uma vez que o pacto firmado pelos contendores é modalidade atípica, com regramento próprio, visando dar condições ao produtor na atividade rural desenvolvida, de modo que este figura no início da cadeia produtiva e não como destinatário final, não se enquadrando no conceito de consumidor constante no art. 2º, da Lei nº 8.072/90.
“As notas de crédito rural, comercial e industrial acham-se submetidas a regramento próprio (Lei nº 6.840/80 e Decreto-Lei 413/69) que conferem ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Diante da omissão desse órgão governamental, incide a limitação de 12% ao ano, prevista no Decreto n.º 22.626/33 (Lei da Usura).” (STJ. AgRg no REsp 1159158/MT, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, J. em 14.06.2011, DJe 22.06.2011).
Descabe a análise do pedido de revisão contratual quanto à legalidade da cobrança da comissão de permanência, por se tratar de inovação em sede recursal.”
(N.U 0001474-70.2013.8.11.0033, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULAS RURAIS – NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE DISPOSITIVO – REJEIÇÃO – JULGAMENTO EXTRA PETITA RECONHECIDO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR NO APELO ADESIVO INTERPOSTO PELOS EMBARGANTES – ACOLHIMENTO PARCIAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS EXECUTADOS/AVALISTA AO ARGUMENTO DE NULIDADE DO AVAL – RECHAÇADA – NOVAÇÃO DE DÍVIDA – POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DOS ENCARGOS INCIDENTES NOS DÉBITOS NOVADOS – SÚMULA 286/STJ –
CAPITALIZAÇÃO MENSAL – POSSIBILIDADE –

ENCARGOS MORATÓRIOS – ALEGAÇÕES GENÉRICAS – TJLP COMO FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA – ADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA
– APELO DO BANCO PROVIDO E ADESIVO INTERPOSTO PELOS EMBARGANTES DESPROVIDO. 1. Não há falar em nulidade da sentença por falta de dispositivo, quando ao final do julgamento está expresso acolhimento parcial dos pedidos com especificação detalhada dos pleitos que foram acolhidos pelo julgador. 2. Deve ser reconhecido o julgamento extra petita quando o julgador revisa cláusulas e afasta encargos não pretendidos pelo devedor. 3. A arguição de ilegitimidade passiva para o polo executivo não se confunde com a alegação de nulidade do aval prestado.
4. É possível a capitalização mensal “nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial (Decreto-lei n. 167/67 e Decreto-lei n. 413/69), bem como nas demais operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que celebradas a partir da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17 (31.3.00)” – STJ – 3ª Turma – AgRg no AREsp 327.675/MT
– Rel. Ministro SIDNEI BENETI – j. 10/09/2013, DJe 02/10/2013. 5. Nos termos da Súmula 286/STJ, a “renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores”. 6.
A arguição genérica de ilegalidade dos encargos moratórios não autorize a revisão destes, sobretudo quando o argumento de cumulação ilegal de juros remuneratórios e moratórios não está demonstrado, e a TJLP foi estabelecida apenas como índice de correção monetária.
”

(N.U 0010963-93.2010.8.11.0015, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/11/2014, Publicado no DJE 17/11/2014)

De mais a mais, descartada a aplicação das normas de consumo, deve ser aplicada a multa moratória pactuada, não se justificando a limitação pretendida, porquanto a descaracterização da mora do devedor ocorre apenas se houver cobrança de encargos contratuais considerados abusivos no período da normalidade, o que não é o caso dos autos.

Também não procede a alegação do apelante de que os juros de mora devem incidir a partir da citação, pois, tratando-se de obrigação positiva e líquida, com data certa de vencimento, incide o estabelecido no artigo 397 do Código Civil, que dispõe:

“Artigo 397 - O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.”

Em caso análogo, esta Câmara assim decidiu:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – NOTA DE CRÉDITO RURAL – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESTE PONTO – MORA – CARACTERIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DO TÍTULO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 397 DO CÓDIGO CIVIL
– PRINCÍPIO DO DIES INTERPELLAT PRO HOMINE – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECIPROCIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 21, CAPUT, DO CPC – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, SENDO, NESTA, PROVIDO. Ausente o interesse em recorrer, pressuposto intrínseco de admissibilidade recursal, o não conhecimento da matéria é a medida que se impõe.
Não havendo abusividade no período de normalidade contratual, não há que se falar em descaracterização da mora.

Nos termos do artigo 397 do Código Civil, o inadimplemento da obrigação, no seu termo, constitui em mora o devedor.
Aplicação do Princípio do “dies interpellat homine”, ou seja: “o termo interpela pelo homem”.Conforme inteligência do artigo 21, caput, do CPC, havendo sucumbência recíproca, a condenação em custas processuais e honorários advocatícios deve ser distribuída proporcionalmente às partes.”
(N.U 0001993-18.2009.8.11.0055, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/04/2013, Publicado no DJE 14/05/2013)

Assim, diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo na íntegra a sentença de primeiro grau.

Deixo de majorar a verba honorária, porquanto inexistente trabalho adicional desempenhado pela instituição recorrida, conforme certificado pela Gestora Judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022